Tribunal: TJDFT
Processo: 0708140-89.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIAS DE FATO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 9.099/1995 AOS PROCESSOS RELATIVOS A INFRAÇÕES PENAIS CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei n. 13.431/2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, prevê, em seu art. 23, que os crimes praticados em detrimento de crianças e adolescentes devem ser processados perante juizados ou varas especializadas naquele público. O parágrafo único do mesmo dispositivo dispõe que, enquanto não forem criadas essas serventias, o julgamento ficará, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas de violência doméstica e temas afins.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EAREsp n. 2.099.532/RJ, realizado em 26/10/2022, decidiu que “nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns”.
3. A Sexta Turma do STJ, no julgamento do REsp n. 2.005.974/RJ, realizado em 14/02/2023, proferiu decisão reiterando que a interpretação proposta, além de prestigiar os princípios da proteção integral e da absoluta prioridade, objetiva evitar que a Lei n. 13.431/2017 se transforme em letra morta, devendo a competência especializada abranger todas as formas de violência praticadas contra crianças e adolescentes, independentemente de considerações quanto ao gênero ou outras circunstâncias, sob pena de frustrar o objetivo do legislador ao instituir o regime protetivo especial para aquele público vulnerável. Rejeita-se, portanto, a preliminar de incompetência suscitada.
4. O § 1o do artigo 226 do ECA (alterado pela Lei Henry Borel) excepcionou o caput do dispositivo, proibindo expressamente a incidência das disposições da Lei no. 9.099/1995 em relação aos crimes praticados contra crianças e adolescentes, independentemente de estarem, ou não, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Não se aplica, portanto, a Lei n. 9.099/1995 aos processos relativos a infrações penais contra criança e adolescente.
5. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a prática da infração imputada ao réu.
6. Recurso conhecido e desprovido.